Tribunal: STF
Processo: ARE 1361861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MÉRITO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO - POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA - LEGALIDADE - EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO - DEVIDA A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IMPOSTO DE RENDA - PLEITO INCABÍVEL - CORREÇÃO E JUROS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS E COMPENSADOS - DEVIDA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA - RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO IPAJM E DO AUTOR CONHECIDOS E IMPROVIDOS - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Prejudicial de mérito de prescrição - Não se aplica ao caso o prazo prescricional estatuído pelo artigo 206, §3°, do Código de Processo Civil, notadamente porque, em se tratando de dívida da Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, aplica-se a legislação especial, consubstanciada no artigo 1°, do Decreto n° 20.910/1932, que fixa o prazo prescricional em cinco anos, contados a partir da data ou fato de que se originou o direito ou ação. Impõe-se manter a sentença que entendeu pelo prazo quinquenal de prescrição e consignou ‘incidente a prescrição no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, a antes de 05/10/2004.’ Preliminar rejeitada. 2. Mérito - O autor ingressou no serviço público estadual sem prévio concurso público, e, após a sua aposentadoria pelo RGPS (em 11/04/2007), que se efetivou já sob a égide da Constituição Federal de 1988, permaneceu no serviço público, exercendo as mesmas funções desenvolvidas até o momento de sua aposentadoria. 3. Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo. 4. O rompimento do vínculo do autor com o Estado do Espírito Santo é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática. 5. Não se verifica ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante por meio da Portaria n.° 346-S, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo ou de ser reintegrado nesse, merecendo reforma a sentença em relação a esse aspecto. 6. Por outro lado, deve-se observar que após a aposentadoria, não era possível a permanência do autor no cargo público. Assim, entende-se que o demandante permaneceu laborando na condição de ‘funcionário de fato’ e, após a aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, não devia ter figurado como participante do regime previdenciário, de caráter contributivo e solidário, eis que não mais detinha a condição de servidor efetivo, razão pela qual é devida a restituição das quantias recolhidas para o IPAJM no período compreendido entre a aposentadoria do autor e a sua exoneração, observado o prazo prescricional imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito do IPAJM. 7. Não merece prosperar a tese autoral de que faz jus -a indenização relativa a eventual diferença entre a alíquota do Imposto de Renda que deveria ter incidido sobre o montante, caso não tivesse sido descontado de seus vencimentos, e a atual alíquota que incidirá sobre a restituição, isto porque o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil determina que cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo de seu direito. Deste modo, caberia ao autor demonstrar a diferença entre a alíquota que incidiria à época e aquela que incidiria no caso de ser julgado procedente o seu pedido. Não é possível verificar que ao autor tenha decorrido prejuízo em razão da referida situação a ensejar a indenização pleiteada. Ademais, somente agora com a declaração de que lhe é devida a restituição, surge o direito ao autor de receber os respectivos valores, não sendo possível a argumentação relativa a supostos prejuízos advindos da alíquota que incidirá sobre a restituição. 8. Deve ser reformada a sentença recorrida, para determinar ao IPAJM, que proceda a restituição dos valores descontados do autor a título de contribuição previdenciária, da data de sua aposentadoria ocorrida em 11/04/2007, até a declaração de vacância de seu cargo e consequente desligamento do serviço público ocorrida em 22/06/2009, observado o prazo prescricional quinquenal imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda e a incidência do imposto de renda. 9. Acerca dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária que deverão ser restituídos ao requerente, em razão da natureza tributária da contribuição previdenciária, deve incidir juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (art. 161, §1°, CTN). A correção monetária é devida a partir de cada retenção indevida, consoante assentado na Súm. 162, do STJ, pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), na forma da Lei Estadual n° 6.556/2000. 10. Com o parcial provimento do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, distribuindo-se as custas processuais na proporção de 2/3 (dois terços) para o autor e 1/3 (um terço) para os demandados. Os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação serão distribuídos e compensados entre os sucumbentes na mesma fração. Observando-se em relação ao autor a gratuidade judiciária (f1.31). 11. O processo em análise tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, à qual é não -oficializada, subsumindo-se, pois, a exata dicção do artigo 20, §1°, da Lei Estadual n° 9.9741 3, de modo que Estados e Autarquias sucumbentes responderão pelas custas processuais. 12. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido. Recursos do IPAJM e do autor conhecidos e improvidos. Remessa necessária prejudicada”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; e 1°, III e IV, 5°, II, LIV e LV, 7°, I, e 37, “caput”, inciso XVI e § 10º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Cumpre salientar, inicialmente, que não se aplica ao caso o prazo prescricional estatuído pelo artigo 206, §3°, do Código de Processo Civil, notadamente porque, em se tratando de dívida da Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, aplica-se a legislação especial, consubstanciada no artigo 1°, do Decreto n° 20.910/1932, que fixa o prazo prescricional em cinco anos, contados a partir da data ou fato de que se originou o direito ou ação (...). (...) Considerando, pois, que o autor pretende a cobrança dos vencimentos a que teria direito pela ilegalidade de sua dispensa, ou subsidiariamente que lhe sejam restituídas as parcelas que contribuiu ao IPAJM, e que ação foi proposta em 05/10/2009 (fls. 2), tendo ainda em conta que o direito do mesmo surgiu quando do suposto não pagamento de cada um dos proventos ou do desconto de cada parcela contributiva, impõe-se manter a sentença que consignou ‘incidente a prescrição no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, a antes de 05/10/2004’ Nesse aspecto, saliento que não prospera a tese autoral de que ‘não é possível aplicar a prescrição quinquenal como marco da interposição da ação, pois não era possível o requerente ingressar com qualquer ação judicial pleiteando a devolução de contribuições previdenciárias feitas ao IPAJM” porquanto se o mesmo defende a ilegalidade da cobrança deve-se entender que a gênese de seu suposto direito surgiu quando do desconto da parcela ou do não pagamento da mesma, devendo o prazo prescricional ter como termo a quo nesse momento”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário nº 1302501 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660 e 1150, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    b) quanto ao Tema nº 1150: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente